Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDA MARIA BISI PEREIRA - CPF: 387.053.622-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E
DEVIDA ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
– ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO -
REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO 31 (TRINTA E UMA) HORAS E 10 (DEZ) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137709654, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)
a título de

danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização a título de
danos morais
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de
Cuiabá-MT a Vitória-ES
, com embarque previsto para o dia
18/12/2021
,
às
02h40min,
conexão em
Guarulhos-SP
, e chegada ao destino final às

09h30min
.

Ocorre que, ao chegar no aeroporto de Guarulhos-SP, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sendo reacomodada em outro voo para
o dia seguinte
, isto é,
19/12/2021
, às
11h35min
, com conexão em Brasília-DF, chegando em
Vitória-ES

às 16h40min
,
ocasionando o atraso de 31 (trinta e uma) horas e 10 (dez) minutos do voo inicialmente contratado
.

Informa que a reclamada não prestou a devida assistência, tendo a autora que arcar com despesas com hotel
(R$ 322,40)
e alimentação
(R$ 92,50
),
totalizando a quantia de
R$ 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)
a título de

danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização a título de
danos morais
.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ainda, a
Resolução no 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2o:

“Art. 2o
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”
(grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração e cancelamento do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros
.

Importa ressaltar que
a demandada não demonstrou haver informado adequadamente a autora acerca do cancelamento do voo contratado
,
ônus que lhe incumbia.

No caso, tenho que a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram configurados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora, sem notificação prévia,
ocasionando o atraso de 31 (trinta e uma) horas e 10 (dez) minutos
para a chegada ao destino final
.

Ademais,

a reclamada não prestou a
devida assistência à passageira
, que teve de arcar com as despesas com hospedagem e alimentação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFICIO, VISTO QUE O ART. 4.o DA LEI N.o 1.060 /50 FOI RECEPCIONADO PELA CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0 / RESP. 320019 RS 2001/0048140-0). DESSA FORMA, NÃO HÁ SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

2. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE VALTON GOMES DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE TRECHO DO VOO DE VOLTA (NATAL/RN RECIFE/PE), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA O REFERIDO TRECHO, CULMINANDO NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL.

3. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO DO VOO DOMÉSTICO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM 18/03/2020 OCORREU EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA MALHA AÉREA, COM A REDUÇÃO DE TRECHOS AUTORIZADOS.

4. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual apenas obteve conhecimento do cancelamento no dia e horário do embarque, no aeroporto em Natal/RN, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

6. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, obrigando-o a se deslocar de Natal/RN para Recife/PE pela via terrestre de onde seguiu para Brasília/DF e após nova conexão, chegou ao seu destino final – Cuiabá/MT - com atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas.

7.
O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS TEM A FINALIDADE DE JUSTAMENTE IMPEDIR QUE OS PASSAGEIROS SE DESLOQUEM ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE SEM NECESSIDADE, PROTEGENDO-OS DA EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO VÍRUS
.

8.
DANOS MORAIS QUE, NO CASO EM TELA, INDEPENDEM DA PROVA DO PREJUÍZO, PORQUANTO, EXPERIMENTADOS, SÃO CONSIDERADOS IN RE IPSA EM RAZÃO DE TRAZEREM CONSIGO O ESTIGMA DA LESÃO
.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1015962-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)
(Destaquei)

PROCESSO CIVIL – Suspensão do processo em razão da pandemia do COVID-19 – Descabimento – Pretensão afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento e atraso de voo – Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora – Admissibilidade – Inteligência do art. 22, caput e parágrafo único, do CDC – Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada – Alegação de cancelamento e atraso de voo decorrente de condições climáticas desfavoráveis –
Falta de assistência adequada pela ré
durante o período de espera – Comprovação -
Dano moral – Ocorrência - Prova - Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor – Dano "in re ipsa"
– Fixação da indenização a cada um dos dois autores em R$ 6.000,00 – Pretensão de redução – Descabimento – Manutenção do "quantum" arbitrado – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Recurso desprovido, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1000633-63.2020.8.26.0011; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo
46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022